Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-31.2019.8.26.0695
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Transporte terrestre de carga – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Alegação de omissão quanto ao mérito e insurgência quanto a decaimento – Inocorrência – Questão de mérito conhecida e julgada – Honorários advocatícios majorados na incidência do NCPC, art. 85, §11 – Excesso inexistente – Verba compatível com a complexidade da causa e trabalho

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Transporte terrestre de carga – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Alegação de omissão quanto ao mérito e insurgência quanto a decaimento – Inocorrência – Questão de mérito conhecida e julgada – Honorários advocatícios majorados na incidência do NCPC, art. 85, §11 – Excesso inexistente – Verba compatível com a complexidade da causa e trabalho desenvolvido – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide – Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000908-31.2019.8.26.0695/50000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é
embargante RLF COMÉRCIO E TRANSPORTES EIRELI, é embargado PKG DO
BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000908-31.2019.8.26.0695/50000 -Voto no 14881 - DRG/LMCP/FCSO
2
Embargos de Declaração no 1000908-31.2019.8.26.0695/50000
Embargante: Rafaiolli Transportes Eireli EPP
Embargada: PKG do Brasil Importação e Exportação Ltda.
Comarca: Nazaré Paulista Vara Única
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14881
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Transporte terrestre de
carga
Ação declaratória de inexigibilidade de débito

Alegação de omissão quanto ao mérito e insurgência quanto a
decaimento Inocorrência Questão de mérito conhecida e
julgada Honorários advocatícios majorados na incidência do
NCPC, art. 85, §11 Excesso inexistente Verba compatível
com a complexidade da causa e trabalho desenvolvido

Caráter infringente Prequestionamento Desnecessidade da
expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e
julgamento das questões de direito articuladas na lide

Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
196/202.
Alega a embargante, em síntese, que o acórdão ao negar
provimento ao seu apelo, incorreu em omissão, na medida em que restou demonstrado
nos autos que os danos verificados na carga decorreram de falha no carregamento do
veículo, feito pela própria embargada, caracterizando culpa exclusiva da recorrida ou,
no mínimo, culpa concorrente; e, que a majoração dos honorários advocatícios de 15%
para 20% do valor da causa foi excessiva, sem a observância de critérios subjetivos,
sobretudo a pequena complexidade da demanda. Pede acolhimento dos embargos para
sanar as omissões apontadas e com fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000908-31.2019.8.26.0695/50000 -Voto no 14881 - DRG/LMCP/FCSO
3
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às hipóteses
expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser sanada, ou erro material a ser corrigido.
Há no acórdão a devida fundamentação acerca da questão
objetada nestes embargos: “(...) Extrai-se, dos autos, que a apelada contratou a
apelante para realizar o transporte de 220 milhares de rolhas metálicas à Cervejaria
Malta, localizada em Assis. É incontroverso que a carga foi entregue à apelante em
perfeitas condições, contudo, conforme atestado no “Relatório de Não-Conformidade”
(fls. 25/26), chegou ao destino parcialmente avariada em razão do tombamento dos
pallets dentro do baú do veículo, sendo devolvida pela cervejaria destinatária,
conforme nota fiscal de devolução (fls. 23). Em 11/10/2018, as partes iniciaram, via e-
mail, tratativas para resolução da questão, sendo que em 08/11/2018 o funcionário da
apelante, Gabriel Silva, confirmou que a empresa iria ressarcir o prejuízo causado
durante o transporte da carga, assumindo, desta forma, a responsabilidade pelo
ocorrido (fls. 33/34). E, em 30/11/2018, a apelada encaminhou e-mail à transportadora
apelante questionando se poderia pagar o valor do frete (R$ 7.300,00) com o
abatimento do valor do prejuízo (R$ 5.599,98). Referida forma de acerto de contas foi
expressamente aceita pela transportadora apelante, e a apelada realizou o pagamento
da diferença do valor do serviço de transporte (R$ 1.700,02) fls. 30/31 e 41 (...)”.
E, a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20%
do valor da causa, na incidência do NCPC, art. 85, §11, correspondendo a R$ 1.216,09,
ao contrário do quanto sustentado pela embargante, não configura excesso, e o valor
mostra-se compatível com o trabalho exercido pelos patronos da embargada.
A pretensão da embargante trata-se de nítido inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000908-31.2019.8.26.0695/50000 -Voto no 14881 - DRG/LMCP/FCSO
4
diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para nova
análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando
do
raciocínio
desenvolvido
no v.
aresto
embargado, deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão
da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto encontra-se
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito
de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão
embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora
dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura
interposição dos recursos derradeiros. Violação do art. 535 do CPC
afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não merecem
acolhida os embargos declaração opostos a fim de prequestionar
dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS,
2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado pelo
C. STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário,
para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na
decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF
Segunda Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ
01.08.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000908-31.2019.8.26.0695/50000 -Voto no 14881 - DRG/LMCP/FCSO
5
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão
impugnado (STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no 162.608-SP;
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)